Tribunal: TJDFT
Processo: 0731383-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731383-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIANE CARVALHO DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CAESB, FRANCISCO GLEIDSON ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luziane Carvalho da Silva em face da r. decisão (ID 74598362, pág. 93-96) que, nos autos da Ação de Conhecimento c/c Declaratória de Inexigibilidade movida em desfavor da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por escopo obter a condenação da Ré para restabelecer o fornecimento de água no imóvel residencial em que reside e transferir a titularidade da conta para o nome dela; bem como apresentar o plano de parcelamento da dívida. Alega, em resumo, que é mãe solo, está desempregada e responde integralmente pelos cuidados do filho menor de idade. Afirma que “em 25/06/2025, ocorreu a suspensão do serviço de água, sob alegação de dívida de R$ 19.400,74, quase totalmente referente ao período 2018–2020, quando a titularidade estava em nome do ex-cônjuge. Desde o divórcio, em 2020, a agravante busca sem êxito a transferência da titularidade, sendo impedida pela CAESB e pela recusa do ex-marido. A concessionária impõe entrada de R$ 2.000,00 e parcelamento de três parcelas de R$ 800,00 — valores impostos sem qualquer relação com a capacidade da agravante.”. Aduz que há inadimplemento de faturas recentes, mas que a origem do débito é histórica e intransferível, construída em nome de terceiro e em situação alheia à vontade dela. Salienta que o corte no fornecimento de água, sem notificação prévia, atenta contra a dignidade humana, sobretudo por se tratar de serviço essencial prestado a mulher em condição de monoparentalidade, em situação vulnerável. Requer antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 121 da Resolução da Adasa no 14, de 27/10/2011, o prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, por motivo de inadimplência, quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura, mediante aviso prévio, por escrito, específico e com comprovação de entrega. Também é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento (art. 121, § 5o). Confira-se o entendimento adotado em casos semelhantes que versavam sobre o corte de fornecimento de água: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando se constata que o decisum está devidamente motivado, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 3. A ausência de pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o não restabelecimento do serviço. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1757418, 0725984-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA E CORTE NO FORNECIMENTO. MITIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. FATURAS EM ATRASO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. MANTIDO. 1 - Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, com a realização de perícia em hidrômetro que já foi examinado por técnico da CAESB, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 2 - Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público de fornecimento de água e a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência do consumidor, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 3 - Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4 - O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 5 - O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 6 - Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 7 - Demonstrada a inadimplência do Autor em relação a diversos meses de faturas de água, bem como a correção dos valores cobrados, o julgamento de procedência do pedido reconvencional, condenando-o ao pagamento do débito indicado, não reclama alteração. 8 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1332184, 07188658820198070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se) Conforme se depreende, embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a inércia dela em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. Nesse contexto, considerando a natureza essencial do serviço, afigura-se razoável não condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento integral da dívida pretérita, cujos valores poderão ser buscados pelos meios ordinários de cobrança. Entretanto, até o momento a Agravante não comprovou o pagamento das contas de maio/2025 e de junho/2025 (ID 74598362, pág. 24 e 26), circunstância que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito. Quanto à prova da notificação, convém que a matéria seja devidamente analisada pelo d. Juízo de origem após a formação do contraditório. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator